Tribunal: TJES
Processo: 5009230-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009230-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILMAR GONCALVES BARBOSA e outros

AGRAVADO: OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Serra que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos Agravantes na ação de conhecimento originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os Agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, mesmo após o juízo de origem ter considerado a aquisição de um caminhão como fator impeditivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

A concessão da gratuidade da justiça não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade, mas apenas que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

Embora os Agravantes tenham adquirido um caminhão em 2022, as condições financeiras contemporâneas ao ajuizamento da ação (2025) corroboram a hipossuficiência, especialmente porque a demanda versa sobre vício no veículo que impossibilita seu uso para o trabalho, impactando diretamente as finanças dos recorrentes.

Não existem nos autos elementos de convicção capazes de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pelos Agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SILMAR GONÇALVES BARBOSA e MAURICIO MORAIS BARBOSA
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra que, na ação de conhecimento originária, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos Agravantes.

Em suas razões recursais (id. 14189200), os Agravantes sustentam que (i) foram desconsideradas as provas que demonstram que não reúnem condições para arcar com as custas e despesas processuais; (ii) não puderam se utilizar do caminhão para trabalhar e, com isso, tiveram queda no número de clientela e trabalhos, além do prejuízo com o conserto do caminhão de cerca de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como financiamento vencido de outro caminhão, que precisou ser vendido a terceiros devido ao prejuízo que os agravantes tiveram.

Como se verifica, a controvérsia cinge-se em saber se os Agravantes fazem
jus,
ou não, ao deferimento da gratuidade da justiça.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida no id.
14257026, por meio da qual restou deferido o pleito liminar recursal.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, nesse contexto, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso, o ilustre magistrado
a quo
consignou na decisão recorrida que:

“[...] 8. Ora, esclareço que tais informações contrastam sobremaneira com a afirmação de não conseguir arcar com as custas processuais e honorários advocatícios em caso de eventual condenação sem prejuízo de seu sustento, ainda mais considerando o próprio objeto da demanda, consistente na compra de um caminhão guincho no valor de R$ 90.000,00.

Ou seja, inexistem provas nos autos da alegada miserabilidade do requerente, mostrando-se inoportuno a concessão do benefício pleiteado, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, o qual dispõe: [...]”

Imperioso acentuar que a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de previsão legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Sob essa perspectiva, apenas
"em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária"
(RT 824/334) (NEGRÃO, Theotônio e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. SP: Saraiva, 2007. p. 1296, art. 5º, nota 1).

Conquanto a compra de um guincho pelo valor de noventa mil reais no ano de 2022, as condições financeiras contemporâneas ao ajuizamento da demanda - no ano de 2025 - corroboram a afirmativa de que o recolhimento das custas processuais, notadamente se considerado o valor da causa, consubstancia óbice ao acesso à Justiça, até porque
a ação versa, justamente, acerca de vício no veículo que impossibilita o seu uso, impactando diretamente nas finanças
.

Em idêntico sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO 1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita. 3. Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício. 4. Recurso provido. (AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022)

Nesse sentido, não vislumbro quaisquer elementos de convicção capazes de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pelo agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão vergastada e, via de consequência, deferir a gratuidade da justiça ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)